Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: NADIA REGINA ALVES VALADARES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL DESPACHO Verifica-se, mediante análise dos autos, que a parte agravante NADIA REGINA ALVES VALADARES juntou a guia de custas e emolumentos (ID 43857133), todavia, nesse documento, o número da guia está ilegível. Desse modo, não é possível averiguar se a imagem do comprovante de pagamento juntado se refere à guia de custas anexada. Vale frisar que, para comprovar o preparo, é necessário a juntada da guia de custas e emolumentos e do comprovante de pagamento no ato de interposição do recurso. E esses documentos devem estar de forma legível para fins de verificação. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado, portanto, o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo não foi feita no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-se a parte NADIA REGINA ALVES VALADARES para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente o não conhecimento do agravo de instrumento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator